Tribunal: TJDFT
Processo: 0719324-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (ID. 23261182) o que o faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil/2015). Preparo devidamente recolhido ao ID 23261183. Contrarrazões ao ID 23261188. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.